Tribunal: TJMT
Processo: 0006132-86.2008.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006132-86.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMANUEL OU MANOEL DA SILVA CORREA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO DA COSTA MIRANDA (APELADO), ATILA LOPES GALADRI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUEL DA SILVA CORREA (APELADO), MANOEL DA SILVA CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEONARDO DA COSTA MIRANDA, EMANUEL DA SILVA CORREA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – CRIME DE HOMICÍDIO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JUSTIFICATIVA DO MAGISTRADO CONTRÁRIA ÀS PROVAS ARROLADAS NOS AUTOS – PEDIDO PARA PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS E TESTEMUNHA DE ‘OUVIR DIZER’ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não é possível admitir a pronúncia do réu, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, nem mesmo por testemunha de ouvi dizer.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006132-86.2008.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEONARDO DA COSTA MIRANDA, EMANUEL DA SILVA CORREA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a peça acusatória que denunciou Emanuel (ou Manoel) da Silva Corrêa e Leonardo da Costa Miranda pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29 do Código Penal, pronunciou Emanuel (ou Manoel) da Silva Corrêa pelo delito do artigo 121,
caput
, do Código Penal, para que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, e absolveu sumariamente Leonardo da Costa Miranda, nos termos do artigo 415, inciso III, do Código de Processo Penal (Id.: 132150281).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende que Leonardo da Silva Miranda seja pronunciado pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e II (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Alega que a decisão que absolveu o réu no sentido de o fato não constituir infração penal, por tratar de crime impossível, haja vista que a vítima já estaria morta quando recebeu a pedrada, não deve ser recepcionada, pois é contrária às outras provas carreadas nos autos (Id.: 132150283).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 132150283).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do da apelação (Id.: 134748183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEONARDO DA COSTA MIRANDA, EMANUEL DA SILVA CORREA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 14 de janeiro de 2008, em uma casa aparentemente desabitada, utilizada como ponto para consumo de entorpecentes, situada no Bairro Dr. Fábio Leite, nesta Capital, Emanuel ou Manoel da Silva Correa e Leonardo da Costa Miranda, mediante disparo de arma de fogo e golpes desferidos com uma pedra grande, mataram a vítima Atila Lopes Galadri.

Avulta que
“Emanuel e a vítima possuíam animosidade, porque o último teria paquerado a namorada do primeiro, Vanessa Ferreira de Lanas. O acusado Leonardo, por sua vez, também nutria animosidade em face do ofendido, por motivos ora ignorados”
.

Consta que os acusados, com sentimento de vingança e com a intenção de matar a vítima, dirigiram-se à casa abandonada, onde estava à vítima e, na oportunidade, Emanuel
“sacou a arma de fogo e surpreendeu o ofendido com disparos, o que lhe impossibilitou a defesa, atingindo-o com dois projéteis na região da cabeça, fazendo com que ele caísse do lado de fora da casa, próximo da porta”
.

Na sequência, Leonardo jogou uma pedra contra a cabeça da vítima, que já estava caída ao chão, causando-lhe esmagamento do crânio, que teve
“morte instantânea por traumatismo crânio encefálico, sem que pudesse esboçar defesa, conforme comprovam o laudo pericial médico de necropsia com mapa topográfico e laudo pericial sobre o local do crime”
.

Apurou-se que os denunciados agiram por motivo torpe (sentimento de vingança).

Razão pela qual Emanuel ou Manoel da Silva Correa e Leonardo da Costa Miranda foram denunciados pelo crime do artigo 121, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Após a instrução criminal, sobreveio sentença que pronunciou Emanuel (ou Manoel) da Silva Corrêa pelo delito do artigo 121,
caput
, do Código Penal, e absolveu sumariamente Leonardo da Costa Miranda.

O Ministério Público sustenta que a decisão que absolveu Leonardo nos sentido de o fato não constituir infração penal, por tratar de crime impossível, haja vista que a vítima já estaria morta quando recebeu a pedrada, não deve ser recepcionada, pois é contrária às outras provas carreadas nos autos.

Com efeito, em que pese os argumentos expostos pelo Ministério Público, observa-se que o apelo não merece provimento.

Embora haja indícios da materialidade delitiva, de pronto cabe afirmar que é caso de manutenção da absolvição, pois não há nos autos provas de que Leonardo tenha matado a vítima Atila Galadri, isso porque os depoimentos que apontam para uma suposta participação do réu não foram confirmados em juízo.

Fábio Figueiredo de Magalhães
, na delegacia, afirmou ser amigo de Atila e soube que
“a causa da morte de Atila foi por ciúme de Vanessa, vez que esta, a época dos fatos, era namorada de Chico, porém, naquela ocasião tinham terminado o namoro e ainda assim “Chico” ficou enciumado, tendo entendido que Atila estaria “dando em cima” de Vanessa”
(Id.: 132150274).

Em juízo, afiançou que, ouviu dizer que Emanuel matou Atila e que Leonardo teria jogado uma pedra na vítima (Id.: 1321050299).

Vanessa Ferreira de Lanas
, na fase investigativa, declarou que conheceu a vítima apenas de ‘vista’ e que, à época dos fatos, estava namorando Emanuel da Silva Correa, vulgo ‘Chico’.

Relatou que, no dia do ocorrido, estava em casa, quando Emanuel chegou e
“lhe contou que havia atirado em Atila e que o mesmo havia morrido e que após o mesmo foi se refugiar na casa da mãe dele, no Manso; Que a declarante tem conhecimento de que Atila estava querendo obrigar seu cunhado Joel, na época, menor de idade, a comprar drogas para ele, e que ao tomar conhecimento disso através do próprio Joel, Chico teria procurado Atila e disse a ele que não iria deixar ele fazer aquilo com Joel, sendo que por causa disso, Atila, que já era bandido, andava sempre armado, temido pelas pessoas que o conheciam, começou a espalhar pelo bairro que iria matar Chico (...)”
.

Ao ser questionada sobre Leonardo, respondeu que o conhece apenas de ‘vista’ (Id.: 132150277).

Emanoel da Silva Correa
, vulgo ‘Francisco ou ‘Chico’, na fase extrajudicial, confessou que
“no momento que atirou na vítima, percebendo que a vítima já estava morta, atirou uma pedra na cabeça da vítima, momento em que o interrogando falou que iria fugir dali; que Leo não o ajudou a matar a vítima, ele apenas atirou uma pedra na cabeça da mesma quando a mesma já estava morta”
.

Na audiência de instrução e julgamento, afirmou que
“eu sei que a hora que eu fui ‘toma’ a arma dele saiu o disparo e não tive intenção, sabe, e ai ele caiu no chão; e eu sai desesperado pra fora; tentei ‘liga’ para alguém, não consegui, e sai correndo. Atravessei o esgoto, larguei a arma lá mesmo e sai; ai falaram: ‘o Leonardo jogou a pedra’. Eu não vi, Excelência, sei que esse cara era ‘probrema’. E foi isso que aconteceu (...) falaram que foi por causa de muié, não foi por causa de muié, foi por causa dessa ameaça que ele fez (...)”
(Id.: 1321050299).

Sobre o fato de Leonardo ter jogado a pedra na vítima, respondeu que
“o pessoal fala, né Excelência (...) eu tava, mas Leonardo não tava”
.

Todavia, questionado pelo magistrado de que, na delegacia, teria confessado que Leonardo estava com ele no dia dos fatos, disse que
“eu não lembro, Excelência; faz tempo; como eu falei para o Senhor lá; o depoimento na delegacia foi meio sob pressão; mas eu não lembro o que eu falei lá não”
.

Afirmou que nesse dia não tinha visto Leonardo (Id.: 1321050299).

Leonardo da Costa Miranda
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou ter jogado uma pedra contra a cabeça da vítima e não sabe dizer o porquê citaram seu nome na delegacia. E que, no dia dos fatos, estava em casa
(Id.: 1321050299).

Com base no conjunto probatório arrolado nos autos, embora o Emanuel tenha dito, na delegacia, que Leonardo arremessou uma pedra contra o crânio da vítima, que já estava morta, e, na fase judicial, ter confessado que Leonardo nem lá estava, o magistrado considerou que inexistiram elementos para evidenciar a participação de Leonardo no crime de homicídio, até porque o laudo de necropsia atesta que a causa da morte da vítima foi traumatismo cranioencefálico, produzido por instrumento contundente (disparos de arma de fogo).

De outro tanto, embora o Ministério Público sustente que o fundamento utilizado pelo magistrado não encontra guarida diante das provas arroladas aos autos, é fato que não há provas judicializadas que indiquem possível envolvimento de Leonardo no crime de homicídio ou que tenha participado, juntamente, com Emanuel para que o delito acontecesse.

A propósito:

“1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias pronunciaram os pacientes com fulcro nas declarações prestadas pelas vítimas no inquérito policial e no depoimento em juízo dos policiais militares que participaram da operação para apurar o crime investigado. Porém, de todas as informações coletadas, somente os testemunhos indiretos dos policiais, que não presenciaram os fatos, foram submetidos ao contraditório judicial. As declarações prestadas pelas vítimas que compareceram em Juízo merecendo destaque o fato de uma delas ser policial evidenciam que nenhuma soube precisar quem haveria praticado o delito. Todas foram uníssonas ao afirmar que os atiradores estavam com os rostos encobertos. As testemunhas presenciais, por sua vez, não souberam detalhar os fatos. Por fim, os acusados negaram participação no delito e apresentaram álibis que infirmam os elementos informativos produzidos extrajudicialmente.

3. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente de depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 738.278/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.).

Além do mais, extrai-se do depoimento de Fábio Figueiredo de Magalhães, que ele é uma testemunha indireta, pois ouviu dizer que Leonardo teria jogado uma pedra na vítima.

Vale dizer que, afastada a testemunha indireta (ouvida em juízo), não subsiste qualquer outro indício colhido na fase judicial que aponte ser o réu autor do delito.

Portanto, malgrado ser permitida pela legislação em vigor a prova testemunhal que narra o que presenciou, como aquela que ouviu (prova testemunhal indireta), o STJ tem posicionamento no sentido de que
"o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP"
(AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022